Tribunal: TJMT
Processo: 0044835-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0044835-45.2015.8.11.0041
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Atualmente Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.)
APELADO: NIUVA SANTOS DE CARVALHO
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - PREPARO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.
Apelação interposta por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Atualmente Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.) de sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL movida por NIUVA SANTOS DE CARVALHO, julgou procedente a ação para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na folha de pagamento da autora, referente aos meses de junho a setembro de 2013 e de março a agosto de 2014. Fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, bem como condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões do recurso, o apelante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 30427965). Juntou quadro geral de credores, balancete sintético e sentença do processo de Falência, bem como decreto da liquidação extrajudicial (Id. 31521996 e seguintes).
Na sequência, o benefício foi indeferido e determinou-se a intimação para recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, sob pena de deserção (Id. 23414986). Contudo, quedou-se inerte (Certidão – Id. 33971975).
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Posto isso, não se conhece do recurso.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator